Tribunal: TJSP
Processo: 1000230-43.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Voto condutor que enfrentou expressamente os argumentos apresentados pelas partes. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Vivo caráter de substituição do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Voto condutor que enfrentou expressamente os argumentos apresentados pelas partes. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Vivo caráter de substituição do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados.